Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO BRB E CARTÃO BRB. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA CONTRAÍDA MEDIANTE FRAUDE. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais e materiais em razão da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, além de cobrança indevida em conta corrente, em decorrência de fraude bancária. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que todos os valores decorrentes da compra questionada no cartão de crédito foram estornados, não havendo nenhum saldo devedor. Sustenta que os valores descontados na conta corrente da recorrida apenas decorreram de autorização assinada pela autora em favor da administradora do cartão de crédito. Afirma ainda que a responsável pela anotação do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes foi a administradora do cartão. Aduz que não cometeu qualquer ato ilícito e que não houve falha na prestação do serviço. Sustenta que o valor fixado é excessivo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita em abstrato, ou seja, à luz das alegações feitas na petição inicial. Portanto, considerando que a causa de pedir delineada pela autora tem lastro na suposta falha cometida pela ré, ora recorrente, é evidente a sua legitimidade passiva, porque presente a pertinência subjetiva entre a imputação feita pela consumidora e suposta conduta lesiva da fornecedora. Demais disso, aos olhos do consumidor, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA e o CARTÃO BRB/SA compõem uma unidade institucional. São ainda integrantes do mesmo grupo econômico, de modo que, com base na Teoria da Aparência, respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
V. No caso dos autos, é incontroverso que o nome da recorrida foi incluído nos cadastros de inadimplentes em razão de débito contraído mediante fraude. Isso porque foram realizadas compras com cartão de crédito de sua titularidade que nunca foi sequer desbloqueado.
VI. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
VII. O valor fixado, R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. No que se refere aos danos materiais, considerando que os estornos da compra foram feitos na fatura do cartão, o qual a autora nunca sequer utiliza, correta a sentença que determina o ressarcimento dos valores debitados na conta corrente, a fim de que o prejuízo seja integralmente reparado.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
X. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, art. 55).
XI. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.